Tribunal: STF
Processo: HC 260706
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Brenda Luanna Martins de Mendonça, em seu favor, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, que certificou o trânsito em julgado da decisão monocrática.



    A impetrante afirma que “A decisão do STJ foi publicada em 14/08/2025, iniciando-se o prazo de 15 dias para o Recurso Extraordinário (art. 26 da Lei nº 8.038/90 c/c art. 798 CPP).”



    Argumenta que “Todavia, em 20/08/2025, a Secretaria do STJ lavrou certidão de trânsito em julgado e determinou a baixa dos autos ao TRF5, antes do término do prazo recursal (29/08/2025).”



    Pontua que “A Paciente interpôs tempestivamente Recurso Extraordinário em 21/08/2025, mas este restou inviabilizado pela indevida baixa.”



    Requer “1. Concessão de medida liminar, a fim de: a) Suspender imediatamente os efeitos da indevida certidão de trânsito em julgado de 20/08/2025; b) Determinar a suspensão da execução da pena até o julgamento final deste writ; c) Assegurar a regular tramitação do Recurso Extraordinário já interposto em 21/08/2025, reconhecendo sua tempestividade. 2. No mérito, seja a ordem concedida para: a) Declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado lavrada prematuramente pelo Superior Tribunal de Justiça; b) Reconhecer a tempestividade do Recurso Extraordinário e determinar o retorno dos autos ao STJ, para regular processamento e encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal; c) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida inclusive de ofício.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível por se voltar contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ.



    De todo modo, analiso a questão de ofício.



    A própria impetrante confessa que a decisão monocrática foi publicada no dia 14.8.2025.



    Equivoca-se, todavia, ao dizer que tinha o prazo de 15 (quinze dias) para interpor recurso extraordinário.



    Com efeito, o prazo para interposição do recurso extraordinário é aquele indicado pela impetrante. No entanto, contra a decisão publicada no dia 14.8.2025, não cabe recurso extraordinário, mas agravo interno, no prazo de cinco dias, uma vez que é incabível recurso extraordinário contra decisão monocrática.



    Essa é a disposição literal do CPC:



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    Aliás, sobre o tema, destaco da ementa proferida no ARE 1.080.106 AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. (…) AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância (...) (art. 102, III). Assim, cumpre ao recorrente esgotar todos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias. O cabimento, portanto, de interposição dos embargos infringentes no casos dos autos, atrai o óbice descrito na Súmula 281/STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’). (...)”



    Ainda sobre o óbice processual objeto da Súmula 281/STF, acrescento, mais recentemente: ARE 1.252.728 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020; ARE 1.224.018 AgR/MT, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; ARE 1.263.038 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 3.9.2020; dentre outros.



    Por isso mesmo, está correta a certidão de trânsito em julgado ora questionada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente